Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0704487-36.2019.8.07.0001 APELANTE: ANDRE SERWY APELADO: ANDRE FERREIRA MURGEL DECISÃO O apelante André Serwy postula a concessão do efeito suspensivo. Cumpre salientar que a apelação é espécie recursal que possui efeito suspensivo automático, por força do previsto no artigo 1.102, caput, do CPC. Em situações excepcionais, o § 1o do aludido dispositivo preceitua algumas hipóteses em que o recurso de apelação não suspende automaticamente os efeitos da sentença, que passa a produzir efeitos de imediato, após a sua publicação. Existem também legislações especiais que preveem situações, nas quais a apelação terá apenas efeito devolutivo, como ocorre na Lei no 8.245/1991, que trata das locações dos imóveis urbanos. No caso em análise, a demanda cinge-se em torno de cobrança de aluguéis e de despejo correlacionado, logo cuida-se de demanda regida pela Lei no 8.245/1991. Esta lei, em seu art. 58, inciso V, prevê que, em regra, a apelação interposta contra a sentença que decide controvérsias em ações de despejo será recebida apenas no efeito devolutivo. Excepcionalmente, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao apelo, quando restarem presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 1.012, §§ 3o e 4o, ambos do CPC, aplicáveis por analogia ao caso. Analisando os autos, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos autorizadores - prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso – para a concessão do efeito suspensivo à apelação. Saliento que as alegações de que o locatário reside com sua genitora idosa e, ainda, que não pode ser despejado por estar com COVID 19, em que pese ser lamentável, não é suficiente para a concessão do pretendido efeito suspensivo, ainda mais quando se observa dos autos que a inadimplência discutida no processo refere-se não só à cobrança de aluguéis desse ano de 2020, mas principalmente a aluguéis de anos anteriores à época da declaração da referida pandemia. Destaco, por oportuno, que o pleito humanitário, per se, não é idôneo à concessão do pretendido efeito suspensivo, ante à inexistência de probabilidade do direito, o que não impede a análise do pedido igualmente apresentado ao juízo de origem, no qual tramita o cumprimento provisório. Diante disso, indefiro o pleito de suspensão dos efeitos da sentença. Intime-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator